Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA E DAÇÃO EM PAGAMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. IMÓVEL RURAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA IMISSÃO NA POSSE. CONDOMÍNIO INDIVISO. ÁREA DE GRANDE EXTENSÃO. DEMARCAÇÃO. BENFEITORIAS. OFENSA AOS DIREITOS DOS DEMAIS COPROPRIETÁRIOS. COGNIÇÃO LIMITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. Muito embora inexista controvérsia quanto ao direito de propriedade do recorrente, não se afigura razoável, na via estreita do Agravo de Instrumento e a par do contexto fático retratado nos autos, reverter a decisão de indeferimento do pedido de expedição de carta precatória de imissão na posse, em sede de Execução para Entrega de Coisa Certa.
2. A determinação imediata de imissão na posse de imóvel de grande extensão situado em área rural não demarcada, representa risco aos direitos dos demais coproprietários do condomínio indiviso.
3. Recurso conhecido e não provido.